Tribunal: TJMT
Processo: 1009554-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRESTON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos auto n.o 1009383-25.2021.8.11.0015 – Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada – proposta em face de CLODOALDO WENDEL SILVA - dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é empresa do ramo imobiliário, que em 04/06/2019 firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda como Agravado de uma unidade em incorporação imobiliária, (terra nua, lote/terreno) de propriedade da Agravante, com área total de 401,308 m2 (quatrocentos e um vírgula trezentos e oito metros quadrados) devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop - MT sob a matrícula n.o 81.242 (oitenta e um mil duzentos e quarenta e dois).
Como causa condicionante, ficou estabelecido à Cláusula Segunda do contrato de Promessa de Venda e Compra, o preço de R$ 197.716,65 (cento e noventa e sete mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) a serem exigidos em 183 (cento e oitenta e três) prestações mensais, com vencimento todo dia 15 (quinze) de cada mês, sendo a primeira para 15/06/2019.
Porém, que o Agravado adimpliu apenas com 3 (três) parcelas a título de ARRAS confirmatório, perfazendo 3,3% da obrigação assumida e não integralizou sequer um pagamento referentes as parcelas após o mês de agosto do ano de 2019.
Que durante este lapso temporal, ciente da ilegalidade de seu ato, construiu sem deter alvará construtivo e usufruiu do lote sem prestar contraprestação justa para tanto.
Assevera que diante de inúmeras tentativas de resolver amigavelmente a questão da regularização das parcelas inadimplidas, em data de 01 de abril de 2020, foi avençado entre as partes um Aditivo Contratual, ao qual oportunizou ao Agravado novas condições de pagamento, conforme Aditivo anexo.
No entanto, que o Agravado não adimpliu com sequer um pagamento do aditivo e vem acumulando 14 parcelas em aberto, superando o debito o valor de R$ 17.784,54 (dezessete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Que em 16 de dezembro de 2020 a constituiu em mora o Agravado, pessoalmente, através de Notificação Extrajudicial reduzida a termo pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis do município de Sinop.
Ocorre que mesmo pessoalmente notificado o Agravado não procurou a Agravante tampouco se manifestou quanto a possível Rescisão contratual, já que claro fica a insustentabilidade de manutenção do contrato decorrente da inadimplência.
Sustenta a inexistência de legítimo exercício de posse, que o agravado foi constituído em mora as mais de 05 (cinco meses) e 14 (quatorze) dias.
Que o ato espoliativo se deu após o término do largo prazo concedido em Notificação Extrajudicial, recebida pessoalmente pelo Agravado, ou seja, há mais de 160 (cento e sessenta) dias, menos de ano e dia.
Consigna que a posse do Agravado não é justa, tendo em vista de além de estar em mora obrigacional, acumula avantaja inadimplência e ainda edificou unidade imobiliária se observância ao procedimento legais e restrições arquitetônicas pactuadas no Instrumento de Promessa de Compra e Venda, e sem deter do poder público Alvará de Construção.
Que coloca em risco a sua vida e a vida de terceiros.
Assevera que a negativa de tutela pleiteada só poderia ser sustentada caso a posse do Agravado, na qualidade de promitente comprador se demonstrasse justa, o que não é.
Afirma que a estrutura construída não á para fins de moradia, isso porque construiu o lavador automotivo.
Consigna que a manutenção do Agravado na posse do imóvel, por si só configura esbulho possessório, vez que por força dos termos contratuais legais e jurisprudenciais, seu direito à posse sobre o imóvel findou-se quando este foi constituído em mora, conforme dispõe a Lei de Loteamentos n° 6.766/79, em seu Artigo 32, § 1o
Discorre sobre o cabimento da tutela antecipada recursal.
Requer que o presente recurso seja conhecido e provido, que condida a tutela recursal, para que seja determinada a reintegração de Posse do Agravante.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No caso ora em análise, vale registrar que o contrato de compra e venda, não garante ao promitente vendedor a reintegração imediata da posse do bem objeto do contrato em caso de inadimplência do promitente comprador.
Isso porque, enquanto não houver decisão acerca da rescisão do próprio contrato, a posse exercida pelo possuidor direto (promitente comprador) é legítima.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento medida pleiteada
Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela recursal, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator